Tribunal: TJMT
Processo: 1015593-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015593-72.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIZY APARECIDA DE MELO FRAZAO - CPF: 062.852.961-97 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (EMBARGANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

EMBARGOS DE TERCEIRO
.

AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à
A
pelação para julgar procedentes Embargos de Terceiro, desconstituindo penhora sobre fração ideal de imóvel adquirida por compromisso de compra e venda não registrado, com condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fundamentando adequadamente a condenação do embargante com base na resistência injustificada à pretensão da embargada, mesmo após a comprovação da posse legítima anterior à constrição.

5. A ausência de registro do compromisso de compra e venda não afasta a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais, considerando a aplicação da Súmula 84 do STJ e a comprovação da posse legítima exercida pela embargada desde 2016, anterior à própria distribuição da ação executiva.

6. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa observou os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Em embargos de terceiro, a resistência injustificada do credor à pretensão do possuidor legítimo, mesmo após a comprovação da posse anterior à constrição, justifica sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu parcial provimento ao Recurso para
“
reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a desconstituição da penhora em relação à fração ideal de 0,95% (correspondente a 190m2) do imóvel matriculado sob o no 50.029 no 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
”
.

O embargante alega que
o acórdão proferido é omisso e contraditório ao deixar de considerar elementos fáticos essenciais à justa resolução da lide.

Aduz que
“
a parte que deu causa à presente ação foi o Embargante, uma vez que não realizou transferência da propriedade do imóvel, não tendo como o exequente, ora embargado, tomar ciência da suposta compra e venda"
e que
"de maneira regular, o ora Embargante nomeou o bem à penhora somente em relação à parte que cabia à Executada ALINE RODRIGUES"
.

Relata que
consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à ação, e que, no presente caso, a ausência de registro da compra e venda do imóvel – de responsabilidade do embargante – inviabilizava o conhecimento do fato por terceiros de boa-fé, incluindo o Banco.

Sustenta, portanto, que não houve qualquer culpa na penhora do imóvel, razão pela qual não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Aponta ainda que a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais converge no sentido de que, em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair
sobre quem deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303 do STJ.

Cita, como reforço, julgados dos tribunais de Minas Gerais, Paraná, Rondônia e do Distrito Federal que aplicam essa orientação.

Diz
também que, além da ausência de culpa, a condenação imposta se revela desproporcional e destituída de razoabilidade, sobretudo diante da baixa complexidade da causa e do reduzido grau de litigiosidade
e que
mesmo que se entenda devida a condenação do Banco, esta deveria ser feita com base em apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ conduziria à conclusão de que a embargante, e não o Banco, deveria arcar com os ônus sucumbenciais.

Contudo,
a
decisão enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fundamentando adequadamente a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento da verba honorária.

O
julgado
consignou expressamente que
“
Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência, situação ocorrida nos autos, em que o apelante ainda defende a validade da penhora
”
.

Ademais, o acórdão embargado reconheceu que a apelante exercia posse sobre o imóvel desde 2016, anterior à própria
distribuição da ação executiva (2018), tendo inclusive edificado sua residência no local. Tais circunstâncias evidenciam a boa-fé da adquirente e afastam a alegação de que a ausência de registro seria suficiente para eximir o Banco da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

A resistência injustificada do Banco do Brasil S.A. à pretensão da embargante, insistindo na manutenção da penhora mesmo diante da comprovação da posse legítima e da ausência de má-fé, caracteriza a pretensão resistida que justifica a condenação em honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o acórdão fixou-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

O art. 85, §2o, do CPC
determina que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no
s
casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8o do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2o do art. 85.

No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8o, portanto é indevido o arbitramento por equidade
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025